Tribunal: TJES
Processo: 5009641-80.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009641-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARCIA LUCIENE MARTINS DA ROCHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5009641-80.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO;

RECORRIDO: MARIA LUCIENE MARTINS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇAÕ DE VALORES EM CONTA CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO. PREVISÃO CONTRATUAL ABUSIVA. DESCONTOS QUE DEVERIAM LIMITAR-SE A 30% DO VALOR DOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS QUE SUPERARAM O LIMITE MENSAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve retida a totalidade dos seus proventos em razão de dívida de cartão de crédito.

A sentença homologada pelo Juízo singular, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por MARCIA LUCIENE MARTINS DA ROCHA, para CONDENAR a requerida BANCO BRADESCO SA:

I) a se abster de efetuar descontos superiores a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora para quitação de saldo devedor em cartão de crédito, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada cobrança excedente ao percentual;

II) a restituir o excedente a 30% (trinta por cento) dos valores descontados na conta da parte autora, para fins de quitação do saldo devedor do cartão de crédito, a partir do mês de fevereiro do ano de 2023, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice IPCA-E a partir cada desconto e incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

II) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da publicação desta sentença.

DECLARO resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, Banco BRADESCO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o contrato é válido, e que portanto não pode ser rescindido. Que a Recorrida obteve todas as informações de forma clara quando da contratação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque o banco sequer junta o contrato para provar que havia cláusula autorizativa para efetuar os descontos como o fez. A abusividade também é flagrante, como bem dito pelo Juízo de Origem:

No caso em apreço, analisando detidamente o conjunto probatório, constato que em razão da inadimplência da demandante referente ao pagamento da fatura do cartão de crédito a partir do débito vencido em março/2023 (id nº 49410598 – pág. 6, 7 e 8), a demanda passou a realizar a retenção de saldo em conta da requerente para quitação do saldo devedor (id nº 40457740) e, mesmo após celebração de acordo perante o PROCON para quitação parcelado do débito, tal pacto não foi devidamente efetivado (id nº 40457745).

Conforme afirmado pela requerida, o desconto possui previsão em contrato celebrado entre as partes, não sendo a cláusula abusiva, pois, de acordo com o c. STJ “não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas”, conforme REsp 1.626.997/RJ.

No entanto, tendo em vista que o contrato não é um fim em si mesmo, devendo, portanto, atender a sua função social, o desconto somente teria respaldo de legalidade se efetuado apenas para o pagamento do valor mínimo da fatura de cartão de crédito e, ainda assim, respeitado o limite de 30% do salário líquido, conforme jurisprudência sobre o tema:

CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA VENCIDA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu se abstenha de descontar da conta corrente da autora parcelas decorrentes de contrato de empréstimo que incida sobre valores de verba de natureza salarial. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada à consignação em folha de pagamento, todavia, o Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento, por aplicação analógica, de que a limitação também deve incidir sobre os consignados em conta corrente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os descontos em conta corrente hão de ser limitados a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos. 4. Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira ré debitar na conta corrente da autora as parcelas dos contratos, observado, no entanto, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração, depois de abatidas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3º do Decreto Distrital nº 28.195/2007. 5. Quanto à possibilidade de desconto de dívida de cartão de crédito vencida em conta corrente, decidiu esta Turma: "as partes possuem livre disposição para acordar acerca do método de pagamento, de forma que, havendo no contrato cláusula expressa que autoriza débito automático em conta corrente da fatura do cartão de crédito vencida, não há se falar em violação da boa-fé contratual nem vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor" (Acórdão n.1086566, Rel.: CESAR LOYOLA 2ª Turma Cível, PJe: 06/04/2018). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07059846820188070018 DF 0705984-68.2018.8.07.0018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/10/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada). [grifou-se]

Na demanda em questão o desconto realizado na conta corrente da consumidora, não se limitou a 30% do salário líquido da demandante, eis que consumiu a integralidade de seus rendimentos depositados em conta. (id nº 40457740)

Assim sendo, evidente que o banco falhou na prestação dos serviços ao realizar o desconto em desrespeito ao determinado por lei, deixando a consumidora em estado de miserabilidade, de modo que o valor descontado excedente ao limite de 30% a partir do mês de fevereiro do ano de 2023 deve ser ressarcido a consumidora, na forma simplificada, vez que decorrente de pacto contratual firmado entre as partes, não preenchendo, portanto, os requisitos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Concordamos integralmente com a sentença, pois o desconto oriundo de dívida de cartão de crédito não deve superar os limites da razoabilidade como sedimentado pelo STJ.

O dano moral foi corretamente reconhecido e valor deferido (R$ 3.000,00) se mostra razoável e adequado, levando em conta as circunstâncias do caso concreto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)